Tribunal: TJES
Processo: 0001395-52.2020.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001395-52.2020.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALLIANZ SERVICOS E PARTICIPACOES S.A.

APELADO: TATIANA ALVES BECHARA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO. DEVER DE ZELAR PELA SEGURANÇA DO BEM. INOBSERVÂNCIA. NEGLIGÊNCIA. SINISTRO DECORRENTE DE CONDUTA IMPRUDENTE DO SEGURADO. NEGATIVA DE COBERTURA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1.
Apelação interposta por seguradora contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização formulado por segurada, relativo a sinistro envolvendo veículo segurado. A recorrente sustentou que o sinistro decorreu de negligência grave do condutor principal indicado no contrato, irmão da segurada, ao deixar as chaves do veículo expostas em uma festa pública, agravando intencionalmente o risco e permitindo a subtração e uso indevido do bem por terceiro, culminando no capotamento do automóvel.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do segurado ao expor as chaves do veículo em local público, sem a devida vigilância, configura agravamento do risco apto a justificar a negativa de cobertura pela seguradora; e (ii) estabelecer se a negativa de cobertura está amparada pelas cláusulas contratuais e pela legislação aplicável.
III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
O artigo 768 do Código Civil estabelece que o segurado perde o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato, cabendo à seguradora comprovar tal circunstância.
4.
A cláusula 2.12, alínea “i”, da apólice contratual impõe ao segurado o dever de zelar pela segurança do veículo e de suas chaves, vedando condutas que comprometam a proteção do bem, como deixá-lo exposto de forma negligente.
5.
A exposição das chaves do veículo em uma festa pública, sem vigilância, caracteriza comportamento imprudente que agravou significativamente o risco contratado, conforme narrado pela própria segurada e documentado no boletim de ocorrência.
6.
O vínculo contratual não abrange situações decorrentes de negligência grave do segurado, como o descumprimento do dever de guarda do bem, conforme reiterada jurisprudência dos Tribunais, que reconhece o agravamento do risco como hipótese de exclusão da cobertura securitária.
7.
A responsabilidade da seguradora não é regida pela teoria do risco integral, sendo cabível a negativa de cobertura em situações de culpa exclusiva do segurado ou de seus representantes, nos termos do art. 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.
8.
A manutenção da sentença violaria o princípio da boa-fé objetiva, ao premiar condutas negligentes que extrapolam os limites da razoabilidade na relação contratual, com potenciais reflexos negativos para a coletividade, como o aumento do custo do seguro.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso provido. Pedido improcedente. Tese de julgamento:
9.
O agravamento intencional ou por culpa grave do risco objeto do contrato exclui o dever de cobertura por parte da seguradora, nos termos do art. 768 do Código Civil.
10.
A exposição negligente das chaves do veículo em local público, violando cláusulas contratuais expressas, caracteriza agravamento de risco e justifica a negativa de cobertura securitária.
11.
A responsabilidade objetiva da seguradora não abrange hipóteses de culpa exclusiva do segurado que contribuam para a ocorrência do sinistro.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO
DE VISTA –
D
IVERGENTE

Após analisar detidamente as questões jurídicas e fáticas devolvidas ao conhecimento deste colendo órgão colegiado pelo apelo manejado por
ALLIANZ SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S/A
, alcancei conclusão distinta à culta relatora, Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, e ao douto vogal, Desembargador Carlos Simões Fonseca

Como é cediço, o art. 768 do CC estabelece expressamente que o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato, sendo que a negativa da seguradora apelante foi devidamente calcada no item 2.12, alínea “i”, da apólice, que prevê:

2.12. DEVERES E OBRIGAÇÕES DO SEGURADO

[...]

i) Zelar pela segurança do veículo segurado, assim como de suas chaves, não os expondo as situações que comprometam sua segurança. Exemplificativamente como situações deste tipo citamos as seguintes: deixar o veículo aberto, com ou sem as chaves na ignição, e se afastar dele;
deixar as chaves do veículo expostos de modo que outras pessoas possam ter acesso sem autorização; deixar o veículo ou suas chaves acessíveis a pessoas absolutamente ou relativamente incapazes, de modo que estas possam por o veículo em movimento
; demais situações que configurem negligência por parte do segurado. (redação original, fl. 28 e fl. 132, grifos nossos)

Chama à atenção que a própria requerente/apelada narrou na exordial que:

[...] Aos oito dias de fevereiro do corrente ano (08/02/2020), em plena vigência do contrato, o veículo segurado estava de posse do irmão da Requerente, o Sr. Genêsis Alves Bechara, principal condutor no contrato, que se encontrava em uma festa chamada “Leia na Praia”,
onde o irmão da Requerente, juntamente com seus amigos haviam deixados vários celulares, chaves dos carros, bolsas e outros objetos pessoais sobre a mesa que ocupavam na festa.

Todavia, em um determinado momento na festa,
a chave do veículo objeto da apólice foi furtada por Felipe Fraga, que também estava na mesa, juntamente com as outras pessoas
, sem que o irmão da Requerente percebesse.

Ocorre que, por volta das 21:00h, o irmão da Requerente recebeu uma ligação de Felipe Fraga, dizendo que havia “capotado” com a caminhonete e estava a caminho do hospital. [...] (redação original, fl. 03, destaques nossos)

O boletim unificado nº 41611579 (fls. 37/39) contém relato semelhante realizado pelo irmão da ora apelada, no sentido de que efetivamente deixou as chaves em cima da mesa de uma festa com música e diversas pessoas conversando, sendo que o veículo foi furtado por seu amigo Felipe Fraga, vulgo Salsicha, que capotou o automóvel na estrada rural que liga o parque de exposições de Itapemirim à rodovia ES 490.

Embora o Sr. Gênesis Alves Bechara tenha sido indicado como condutor principal da caminhonete Toyota Hilux CD 2.8 SRV, 2019, placa QREE106 (fls. 42/43), a seguradora não deve ser responsabilizada pela péssima escolha de companhia e pela negligência do irmão da segurada Tatiana Alves Bechara.

É evidente a culpa grave do condutor, que durante uma festa noturna, realizada em pleno sábado de verão em cidade litorânea e frequentada por diversas pessoas, deixou as chaves expostas a terceiros, sendo notório (art. 375 do CPC) o consumo de bebidas alcoólicas.

Esclareço que eventual embriaguez do Sr. Felipe Fraga não é o fator que afasta a pretensão indenizatória da apelada, mas sim que o seu irmão não teve o zelo exigido na proteção veicular, na medida em que o seu atuar culposo contribuiu definitivamente para que a caminhonete fosse dirigida por terceiros não autorizados.

O principal elemento do contrato de seguro é o risco, sendo que a seguradora apelante não assumiu a obrigação de reparar eventual sinistro causado por “
amigos
” do condutor principal que tenham se valido do veículo sem a devida autorização.

Na realidade, a exposição acentuada das chaves em uma festa aberta ao público é equiparável à conduta de condutores que colocam esse objeto próximo ao veículo em praias ou dentro de porta-malas em via pública, porque agrava sobremaneira o risco e rechaça o dever indenizatório da seguradora. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VEÍCULO. Furto. Negativa de pagamento. Tese defensiva no sentido de o equipamento rastreador teria sido desinstalado e o segurado declarou que ao estacionar deixou as chaves do veículo no pneu e foi surfar. Sentença de parcial procedência. Apelo da seguradora.
Declaração acostada pela parte ré firmada pelo segurado no sentido de que deixou as chaves no pneu para ir surfar.
Documento não impugnado quando da apresentação da réplica.
Agravamento de risco. Art. 768 do Código Civil. Conduta do autor que facilitou o atuar de terceiros, contribuindo para o agravamento de risco.
Regulamento do programa de proteção veicular estabelece na cláusula 8.17 que é dever do segurado tomar todas as providências para proteger o seu veículo. Precedentes jurisprudenciais do STJ e desse tribunal. Sentença que se reforma para julgar improcedente o pedido autoral. Inversão da sucumbência. Recurso provido. (TJRJ; APL 0006375-35.2021.8.19.0209; Rio de Janeiro; Nona Câmara de Direito Privado; Relª Desª Fernanda Fernandes Coelho Arrabida Paes; DORJ 17/04/2024; Pág. 464)

SEGURO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. VEÍCULO DO AUTOR FURTADO QUANDO ESTAVA ESTACIONADO NA VIA PÚBLICA, EM FRENTE À SUA GARAGEM E COM AS CHAVES NO PORTA-MALAS. Ação julgada improcedente. Apelação do autor. Renovação dos argumentos anteriores. Alegação de que para indenização securitária basta a vigência do seguro e não a maneira como ocorreu o furto. Não acolhimento.
Veículo furtado quando pernoitava intencionalmente na frente da residência do apelante, que possuía garagem e com a chave no porta-malas. Agravamento do risco contratado que desautoriza o pagamento da indenização pretendida.
Sentença mantida. Recurso improvido, com observação. (TJSP; AC 1007438-08.2023.8.26.0664; Ac. 17913060; Votuporanga; Vigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Luís Roberto Reuter Torro; Julg. 14/05/2024; DJESP 24/05/2024; Pág. 1522)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. NEGATIVA DE COBERTURA. CHAVES DO VEÍCULO DEIXADAS SOBRE A MESA DURANTE UMA FESTA E SEM A VIGILÂNCIA DO CONDUTOR. AGRAVAMENTO DO RISCO. SINISTRO PROVOCADO POR PESSOA SEM HABILITAÇÃO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA.
É legítima a negativa de cobertura, ao reconhecer que o irmão do segurado violou um dever de cuidado ao deixar, sem vigilância, as chaves do veículo sobre a mesa da cozinha durante uma festa na qual não conhecia todas as pessoas que lá se encontravam, agravando o risco de ter o veículo subtraído.
Recurso desprovido. (TJSP; APL 0016140-47.2013.8.26.0037; Ac. 7856698; Araraquara; Trigésima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Gilberto Leme; Julg. 15/09/2014; DJESP 19/09/2014)

Cumpre notar que a seguradora a responsabilidade objetiva da seguradora não é regida pela teoria do risco integral, de modo que a culpa exclusiva (art. 14, §3º, inciso II, do CDC) do condutor principal em facilitar o furto impede que a recorrente seja condenada nesta demanda.

Insta frisar, ainda, que viola o dever de boa-fé objetiva na fase após a execução contratual
1
o segurado que expõe o bem a um risco sabidamente não coberto e depois pleiteia tanto no âmbito administrativo quanto judicial o pagamento de indenização por danos decorrentes exclusivamente de seu atuar culposo.

Por fim, pondero que chancelar a conduta da apelada tem o condão de sinalizar que o Poder Judiciário compactua com ilícitos contratuais e premia segurados que inobservam os mínimos deveres de cuidado, haja vista o efeito multiplicador das decisões judiciais e as suas implicações nas relações privadas.

Pelo exposto, rogando vênia à eminente relatora, Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, e ao preclaro vogal, Desembargador Carlos Simões Fonseca, inauguro divergência para
CONHECER
do recurso de apelação e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ato seguinte, inverto o ônus sucumbencial e condeno a requerente/apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, em razão da baixa complexidade da demanda.

Sem condenação das partes ao pagamento de honorários recursais, visto que tal verba somente é devida nos casos de desprovimento ou inadmissibilidade do apelo, bem como ante a ausência de condenação em desfavor da recorrida perante o juízo de origem (REsp n. 1.864.633/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 21/12/2023).

É, respeitosamente, como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

1
Enunciado nº 170 da III Jornada de Direito Civil: A boa-fé objetiva deve ser observada pelas partes na fase de negociações preliminares e após a execução do contrato, quando tal exigência decorrer da natureza do contrato.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a divergência inaugurada pelo Eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy.

Acompanho o voto de relatoria.

PROFIRO VOTO ESCRITO PARA ACOMPANHAR A DIVERGÊNCIA LANÇADA PELO EMINENTE DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY.

Consoante relatado, cuida-se
de recurso de Apelação Cível interposta por
ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S/A
(ID 9955549), em face da Sentença (ID 9955546), que, na Ação de Cobrança e Indenização por Danos Morais, ajuizada por
TATIANA ALVES BECHARA
contra a apelante
,
julgou procedente a pretensão autoral para condenar a Requerida ao pagamento, em favor da Requerente, de indenização securitária correspondente ao valor de mercado do carro Toyota Hilux vigente no dia 08/02/2020, conforme Tabela Fipe.

Sobre o montante deverá incidir correção monetária, de acordo com a tabela da Corregedoria Geral da Justiça, do prejuízo até a citação, oportunidade que passará a ser atualizado apenas com base na SELIC, uma vez que se trata de relação contratual. Definiu, ainda, que o pagamento da indenização fica condicionado à devolução do veículo sinistrado, livre de quaisquer ônus, sob pena de enriquecimento ilícito por parte da Requerente.

Outrossim, condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e verba honorária, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Na demanda, a autora alegou que em 26/10/2019 firmou contrato de seguro com a Requerida, com vigência de 01 (um) ano, de um veículo Toyota Hilux CD 2.8 SRV 4x4, ano 2019.

No dia 08/02/2020, durante a vigência do contrato, o veículo segurado estava de posse do irmão da Requerente, principal condutor no contrato, sendo que ele se encontrava em uma festa com outros amigos, tendo deixado vários celulares, chaves dos carros, bolsas e objetos pessoais sobe uma mesa. Segundo aduz, “a chave do veículo objeto da apólice foi furtado por Felipe Fraga, que também estava na mesa, [...] sem que o irmão da Requerente percebesse”.

Por volta das 21:00h, o irmão da Requerente recebeu uma ligação de Felipe Fraga, dizendo que havia “capotado” com a caminhonete e estava a caminho do hospital. Diante do fato, o irmão da Requerente procurou a Delegacia de Polícia de Itapemirim, onde registrou o fato (furto), sendo que no dia seguinte a Requerente contatou seu corretor para comunicar o ocorrido e requerer as providências necessárias para o recebimento da indenização contratada.

Porém, a Autora alega ter se surpreendido a receber a resposta da seguradora informando o indeferimento da indenização, sob a alegação do descumprimento da cláusula 2.12 do contrato, relativa às obrigações e deveres do segurado, motivo pelo qual a Requerente ajuizou a presente ação.

Seguido o trâmite processual, proferida a Sentença nos termos relatados,
ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S/A
interpõe apelo, argumentando, em síntese:
i)
cerceamento de defesa: houve indeferimento de produção de prova pericial e documental, fundamentais para a correta apreciação dos fatos, como a vistoria no veículo para comprovar a extensão dos danos; nesse sentido, não foi apresentada prova pericial que ateste a perda total do veículo, sendo necessário o abatimento do valor do veículo caso este ainda estivesse em circulação, como indicam registros do DETRAN;
(ii)
agravamento do risco pelo segurado: o irmão da autora, ao deixar a chave do veículo em cima de uma mesa durante uma festa, facilitou o furto, o que configuraria agravamento do risco, eximindo a seguradora de responsabilidade conforme a cláusula contratual 2.12;
(iii)
inobservância contratual: a segurada infringiu as condições gerais do contrato, as quais preveem a perda da cobertura em caso de negligência na guarda das chaves do veículo, conforme o artigo 768 do Código Civil;
(iv)
não há provas suficientes para comprovar os danos alegados e que a sentença deve ser reformada para julgar totalmente improcedente a demanda, com base na ausência de comprovação e na negligência do segurado.

Examinando o caderno processual,
concluo não merecer reparo a Sentença objurgada.

Primeiramente, sobre o cerceamento, a apelante aduz que manifestou-se, em audiência,
que não possuía interesse na produção de prova oral/testemunhal.
Porém, àquela altura, reiterou o pedido já formulado em sua peça contestatória pela produção de prova documental, com expedição de ofício ao DETRAN e produção de prova pericial no veículo. Segundo argumenta, tal prova seria necessária
para comprovar a extensão dos danos, aferindo se realmente o veículo sofreu perda total, a fim de que o valor de eventual venda do bem seja abatido do valor da indenização.

A meu ver, porém, essa prova revela-se impertinente neste caso, visto que, conforme observado pelo douto Juízo
a quo
, a própria Segurada, administrativamente, informou que houve perda total do veículo (fl. 28), motivo pelo qual o seu argumento acerca da ausência de comprovação do dano ocorrido não merece acolhida.

Como sabido,
“o magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a necessidade de sua produção, sendo soberano para formar seu convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio da persuasão racional”
(STJ, AgInt no REsp n. 2.077.630/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa quando o juiz indefere provas desnecessárias.

Em relação ao mérito da demanda, cinge-se a controvérsia recursal à questão do agravamento do risco no contrato de seguro.

Nos termos do art. 768 do Código Civil,
“o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato”.
A esse respeito, prevalece na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a exclusão da cobertura securitária com fundamento no art. 768 do Código Civil exige a comprovação de que o segurado, mediante
dolo ou culpa grave
, tenha concorrido diretamente para o agravamento do risco (STJ, AgInt no AREsp 1.039.613/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe de 29/10/2020).

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. CONDUTOR NÃO HABILITADO. MERA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]
Em tais hipóteses, é da seguradora o ônus de demonstrar a culpa do segurado, além do efetivo e intencional agravamento do risco à luz das circunstâncias fáticas que emergem da dinâmica do acidente. Não atendida tal exigência, não há prevalecer a cláusula liberatória da obrigação de indenizar prevista na apólice.
[...] (TJ-ES, Apelação Cível 5007548-81.2022.8.08.0014, Magistrado: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 29/Feb/2024)

[...]
O agravamento intencional do risco do contrato pelo segurado afasta o dever da seguradora em lhe indenizar, nos termos do disposto na regra do art. 768, do Código Civil. 3. A seguradora somente pode se recursar ao cumprimento da obrigação avençada, quando existente prova irrefutável do descumprimento intencional do contrato (má-fé), culminando com o agravamento do risco segurado, o que não se verifica na hipótese em apreço.
4. N
ão se extrai das provas coligidas aos autos a má-fé, dolo ou culpa grave do segurado, até mesmo porque não poderia prever a fatalidade ocorrida, não tendo contribuído, pois, para o evento danoso. Ainda, que persista uma certa desídia do segurado, não se denota na hipótese em apreço a intenção de ludibriar a seguradora, ora apelante.
[...]

(TJ-ES - AC: 00003495420188080040, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 24/08/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - ASSOCIAÇÃO QUE PRESTA SERVIÇO DE SEGURO OU PROTEÇÃO VEICULAR - RELAÇÃO CONSUMERISTA NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO PELO SEGURADO NÃO COMPROVADA DANO MORAL POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL NÃO OCORRÊNCIA MERO ABORRECIMENTO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]
É prevalecente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a exclusão da cobertura securitária com fundamento no art. 768 do Código Civil exige a comprovação de que o segurado, mediante dolo ou culpa grave, tenha concorrido diretamente para o agravamento do risco, o que não se verifica neste caso.
[...]

(TJ-ES - AC: 00156939020148080048, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/08/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2021)

Assim, após análise dos autos, perfilho a compreensão do magistrado de primeiro grau, constatando que não foram apresentadas provas suficientes para demonstrar que houve um agravamento intencional do risco no caso. O veículo segurado foi furtado, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 37-39, sendo o dano causado por ação de terceiros.

Cito, ainda, julgado do STJ no sentido de que nem mesmo o empréstimo do veículo a terceiro, por si só, configura o agravo intencional do risco por parte do segurado, apto a afastar a cobertura securitária:

SEGURO DE VEÍCULO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR. EMPRÉSTIMO DO VEÍCULO. AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA.

1. O mero empréstimo do veículo a terceiro, sem a ciência de que viria ele a conduzir embriagado, não configura, por si só, o agravamento intencional do risco por parte do segurado apto a afastar a cobertura securitária.
[...]

(STJ, REsp n. 1.071.144/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/12/2014, DJe de 12/12/2014.)

Porém, intimadas as partes para informarem se pretendiam produzir provas em audiência, conforme Certidão de fl. 299, a requerida, ora apelante, permaneceu inerte,
aduzindo em audiência que não possuía interesse na produção de prova oral/testemunhal, o que poderia, eventualmente, demonstrar o agravamento do risco por parte da autora.

Deve-se reiterar que a culpa grave, o dolo e a má-fé demandam prova específica, não podendo ser presumidos. Por exemplo, no caso típico do seguro de veículos, considera-se lícita a cláusula de exclusão de cobertura securitária para acidente de trânsito em razão da embriaguez do segurado, considerando o agravamento do risco coberto, situação que não equivale à destes autos.

Portanto, entendo que a parte ré não cumpriu seu dever de provar que o agravamento do risco ocorreu de forma intencional ou com culpa grave, e não apenas por descuido.

Assim, deve ser mantida a sentença quanto ao direito de indenização a ser pago pela seguradora à segurada, correspondente ao valor de mercado do veículo.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de
ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S/A
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a Sentença objurgada.

Outrossim, em razão do desprovimento do apelo, majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.